Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-73.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0002707-73.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CALEU DE SOUZA CAMARGO
RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CALEU DE SOUZA CAMARGO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 52584044):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - PRESCRIÇÃO ÂNUA CONSTATADA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO COM O PEDIDO ADMINISTRATIVO ATÉ A RESPOSTA DA SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Apelante afirma na exordial de origem que já tinha ciência de sua invalidez permanente quando realizou o pedido administrativo à Seguradora. É sabido que, entre a comunicação do sinistro à Seguradora e a resposta sobre o pagamento da indenização, o prazo prescricional permanece suspenso, consoante verbete sumular 229 da Corte Superior. Na espécie, a negativa deu-se em 15/12/2014 e em janeiro de 2016 houve o ajuizamento da ação, conforme afirmado pelo Recorrente ao interpor este Apelo. Logo, considerando que o Segurado tinha até 15/12/2015 para propor a vertente demanda, conclui-se pela ocorrência da prescrição, razão pela qual a sentença hostilizada não comporta reforma. (N.U 0002707-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)
Alega violação ao artigo 206, §1o alínea “b” do Código Civil uma vez que teria sido considerado o termo inicial da prescrição de forma incorreta, bem como divergência jurisprudencial com relação aos Temas 668 e 875 do STJ que estabelecem que o termo inicial do prazo da prescrição ânua é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, que ocorreria, em regra, com a elaboração do laudo médico, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 55517975).
Contrarrazões sob Id. 57177973
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de precedentes
Verifica-se que os Temas 668 e 875 do STJ (REsp 1.388.030/MG) encontram-se julgados, orientando que “(...) o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização do DPVAT, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez (...) exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, por ser necessário o revolvimento do conjunto probatório, hipótese vedada pela Súmula 7 do STJ, conforme melhor exposto no tópico abaixo.
Isso porque não se discute especificamente se o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização do seguro, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, mas qual foi a data em que o segurado teve conhecimento de sua incapacidade permanente, situação que impede a aplicação da sistemática de precedentes, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim sendo, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 206, §1o alínea “b” do Código Civil, está amparada na assertiva de que teria sido considerado o termo inicial da prescrição de forma incorreta.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. SÚMULA 283 DO STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ, possui entendimento no sentido de que em tratando de contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), incide o prazo prescricional ânuo para a pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional. Precedentes.
2. O termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula no 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula no 229/STJ). Precedentes.
3. A revisão das datas consideradas pelo acórdão recorrido para contagem do prazo prescricional, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".
5. A reforma do acórdão recorrido no tocante à cobertura securitária, demandaria a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos atos, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1390788/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV